Tribunal: STF
Processo: ARE 1375495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE TIMOTEO - SUSPENSÃO PROCESSUAL - FGTS - TESE NO RE Nº. 1.806.086/MG - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - SINDICATO - SUBSTITUTO PROCESSUAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. - A suspensão de processos com o fim de aguardar o julgamento de processos de uniformização jurisprudencial deve ficar restrita aos exatos termos da tese estipulada pelo relator, sob pena de gerar uma excessiva e injustificada paralisação da atividade jurisdicional. - A tese fixada no RE nº 1.806.086/MG, trata-se da aplicação do art. 19-A da Lei n.8.036/1990, no caso de servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais sem aprovação em concurso público, por meio de dispositivo da Lei Complementar n. 100/2007,declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876/DF., com aplicabilidade limitada - O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública aplica-se a regra da prescrição quinquenal. - O sindicato postula como substituto processual, direito de seus substituídos, independentemente de autorização expressa. - A prescrição interrompida "recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XXIX, e 8º, incisos III e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, embora se reconheça a legitimidade do sindicato para defender em juízo os interesses de toda a categoria, não se pode admitir que o protesto judicial realizado em 30/09/2016 pela entidade de classe interrompa prazo prescricional em relação a servidor contratado cujo vínculo com o ente público já havia sido rescindido em outubro de 2014 (ordem 16). Ademais, caso se admitisse a interrupção processual pelo protesto, a prescrição quinquenal voltaria a correr pela metade nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual a prescrição interrompida "recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". Considerando que transcorreram mais de 2 anos e 6 meses entre a realização da notificação nos autos nº 5002015- 34.2016.8.13.0687 em setembro de 2017 e o ajuizamento da presente ação em abril de 2020, o direito do apelante estaria prescrito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente